Tribunal: TJPA
Processo: 0875430-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875430-93.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875430-93.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA.

ADVOGADO:
JORGE LUIZ ANTONIO OLIVEIRA - OAB/PA 17.483.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0875430-93.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA.

ADVOGADO:
JORGE LUIZ ANTONIO OLIVEIRA - OAB/PA 17.483.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 16100898 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois qualquer determinação que obrigue a requerida a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS é ilegal, sustenta que a negativa da UNIMED está em completa consonância com o estipulado pela legislação pertinente ao tema.

Realça que a questão em análise não se refere a uma recusa baseada na falta de registro na ANVISA ou na ausência de comprovação de eficácia, como a parte autora pretende se fazer pensar, mas sim à negativa de cobertura de medicamentos domiciliares. Nesse contexto, é importante destacar que os planos de saúde não têm a obrigação de fornecer tais medicamentos.

Em contrarrazões,
a parte agravada requer improvimento do recurso interposto, já que a decisão foi correta e de acordo dispositivos legais aplicáveis à espécie jurídica.

Os fundamentos do agravo interno, interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Aduz a agravante em síntese, que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear medicamentos de uso domiciliares, pois qualquer determinação que obrigue a requerida a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS é ilegal, sustenta que a negativa da UNIMED está em completa consonância com o estipulado pela legislação pertinente ao tema.

Ressalta que, o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, “NPLATE” de uso domiciliar, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

No caso dos autos, entende-se que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 é aquele adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Assim sobre a necessidade do fornecimento do medicamento “NPLATE” entendo que se trata de medicação injetável que necessita de supervisão direta de profissional de saúde, o qual deverá ser aplicada pelo próprio médico, conforme prescrição, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida.

Sobre o assunto destaco recente entendimento do C. STJ.

(REsp n. 1.979.856, Ministro Humberto Martins, DJe de 07/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese.

3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação do apelante para fornecer e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento “NPLATE 250mcg” de uso domiciliar, na dosagem e pelo período indicado na prescrição médica.

Analisando os autos o recorrente sustenta que ante a negativa administrativa do plano de saúde, o beneficiário ingressou com ação judicial pugnando que a Operadora de seu plano de saúde fosse obrigada a custear o medicamento, pois a recusa no custeio do medicamento pelo plano de saúde seria ilícita, tendo em vista que o direito fundamental à saúde e à vida deveria ser abrangido na cobertura do plano.

Cabe destacar constatada a urgência e previsto no regulamento do plano de saúde em questão cobertura para os custos relacionados às doenças listadas na CID 10, que engloba a patologia da autora/recorrida (Púrpura Trombocitopênica Imune), bem como tratando-se o rol de procedimentos editado pela ANS meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, não há justificativa para negativa de autorização para realização do tratamento com
"Nplate
", de que necessita a autora/apelada, motivo pelo qual a sentença, neste ponto, deve ser mantida.

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois o magistrado em uma análise de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR.

RECUSA INDEVIDA.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.550.992/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

(AREsp n. 1.612.772, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 04/02/2020.)

(STJ - AREsp: 630389 PR 2014/0319369-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 12/08/2015)

(STJ - AREsp: 978423 DF 2016/0234693-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/02/2017)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 16100898 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2024